Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727017-66.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA IMPETRANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça, in verbis: Cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deu cumprimento ao mandado de prisão do paciente, o qual cumpre pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 69 do CP. Investe a impetração contra referido ato e requer, em liminar e no mérito, a cassação da decisão que decretou sua prisão, o cumprimento de pena no regime semiaberto com retorno ao trabalho ou, na falta de vagas, em prisão domiciliar. Em suporte aos pedidos, argumenta, em apertada síntese, que: (1) o juízo utiliza-se de argumentos genéricos para custodiar o paciente, que é primário, menor de 21 anos à época dos fatos, tem família constituída que depende dele, endereço certo e estava trabalhando quando do cumprimento do mandado de prisão; (2) possibilidade de imposição de outras medidas cautelares; (3) o paciente pleiteia cumprimento de pena no regime semiaberto para que seja transferido ao galpão ou, na falta de vaga, que cumpra pena em regime domiciliar; (4) o paciente possui emprego e sua vaga segue em aberto. Liminar indeferida no ID: 28407200. Informações no ID: 28503345. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do habeas corpus. Decido. Constitui atribuição do relator, entre outras, a de “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (art. 87, III, RITJDFT). O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado, por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado (Ação Penal n. 0001852-69.2019.8.07.0019). Diante do trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença condenatória em 28/4/2021, foi expedida Carta de Guia Definitiva para a Vara de Execuções Penais, que determinou a expedição de mandado de prisão em favor do apenado, para iniciar o cumprimento da pena. Embora a impetrante, em algumas passagens da petição inicial, refira-se à prisão como preventiva, trata-se de prisão na qual o paciente está cumprindo pena definitiva e qualquer pedido agora deverá ser encaminhado ao Juízo da VEP, não havendo falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, conforme requer a defesa. Pela pertinência, reproduzo as informações prestadas pela MM. Juíza da VEP: (...) Informo que o paciente encontra-se recolhido atualmente no CDP-II, em cumprimento à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado nos autos da ação penal n. 0001852- 69.2019.8.07.0019 (IP n. 863/2019 – 27a DP), que tramitou perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, pela prática do crime inserto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por 02 ( duas) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal. Importante destacar que o Juízo das Execuções Penais tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou de decisão criminal, nos termos do artigo 1o da LEP, de modo que, havendo o título executivo penal, necessária a expedição do mandado de prisão para dar início à execução da pena, nos moldes ali impostos. Nesse sentido, esclareço que o respectivo processo de execução penal foi distribuído a este Juízo da VEP em 26/07/2021, e em 06/08/2021, este Juízo determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do apenado, para iniciar o cumprimento da pena. Entendo relevante acrescentar que a situação do sentenciado não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que este Juízo autoriza o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891- 31.2018.8.07.0015, especialmente por se tratar de condenação em regime inicial fechado por crime cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça Além disso, oportuno pontuar que, por levar em conta o atual estado de calamidade pública vivenciado no país em razão da pandemia da enfermidade COVID-19, causada pelo vírus SARS Cov-2, este Juízo tem deferido a suspensão da expedição do mandado de prisão apenas para iniciar o cumprimento de penas menos graves, em regime semiaberto, relativas a crimes sem violência ou grave ameaça, como forma de evitar o encarceramento neste momento de crise. No mais, esclareço que, até o momento, não há nos autos da execução penal, requerimentos e/ou manifestação da Defesa. Por fim, informo que, salvo intercorrências no curso da execução penal, o sentenciado irá preencher o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto no dia 29/05/2023. (...) Como se vê, as questões apontadas no presente writ, mormente as relacionadas ao regime de cumprimento de pena, prisão domiciliar e trabalho externo não foram apresentadas ao Juízo da Vara de Execuções Penais, não havendo sequer decisão passível de análise de eventual ilegalidade nessa sede. Logo, qualquer deliberação por este Tribunal quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. TJDFT: PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO EXAME DOS PEDIDOS. SEÇÃO PSICOSSOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 1. Considerando a ausência de decisão do Juízo da VEP sobre os pedidos de liberação da paciente mediante o uso de monitoramento eletrônico e progressão de regime, não se admite o writ para não se incorrer em supressão de instância. 2. Constatado que os pedidos formulados em favor da paciente estão sendo adequadamente processados perante o Juízo das Execuções, bem como que imprescindível a avaliação e manifestação da Seção Psicossocial, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E NESTA PARTE DENEGADA. (Acórdão 1313336, 07018980620208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, primeiro, porque o paciente cumpre pena definitiva, não havendo se falar em prisão preventiva; segundo, porque qualquer decisão desta Corte quanto à situação prisional do paciente configuraria supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador